Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. DETRAN/DF, DER E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. São competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda na qual a parte autora, alienante do veículo, pede a transferência de débitos tributários e não tributários para o comprador e a condenação do Detran, do DER e do Distrito Federal a promover as devidas transferências em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
2. À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais o DETRAN/DF, o DER e o Distrito Federal não podem ser atingidos pela eficácia de sentença proferida em processo do qual não participaram.
3. Nesse sentido: “(...) A legitimidade passiva do DETRAN-DF para a análise de pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, o suscitante". (Acórdão 1781669, 07353798620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Se na presente ação de obrigação de fazer a parte autora deduz pretensões contra o Detran, o DER e o Distrito Federal será competente para o processamento da demanda o Juizado Especial de Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
6. Sem custas ou honorários.